Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712597-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO RECLAMADO: SEXTA TURMA CÍVEL D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação ajuizada por HELENITA EPIFANIA DE SOUSA CARVALHO em face de acórdão proferido pela SEXTA TURMA CÍVEL. Com o pedido de gratuidade formulado na petição da presente reclamação, o autor não juntou provas da necessidade do benefício, razão pela qual, por meio do despacho de ID. 16252197, concedi prazo para que este juntasse aos autos provas da alegada incapacidade de suportar às custas do processo. Petição e documentos apresentados ao Id. 16547292 e seguintes. É o que há para relatar. Decido. A Lei no 1.060/50, em seu artigo 4o, exigia apenas simples afirmação da parte para que fossem concedidos os benefícios da justiça gratuita, prevendo que “a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”. Em consonância, o Novo Código de Processo Civil manteve esta diretriz ao dispor que: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” (§3o do artigo 99). Outrossim, registra-se que há entendimento jurisprudencial no sentido de que a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas do processo, sem que isso implique prejuízo de seu sustento ou de sua família, já seria suficiente para a concessão do benefício. Contudo, embora tal declaração seja aceitável, ela faz prova apenas juris tantum da necessidade do benefício. Isso é o que se extrai do atual Código de Processo Civil, ao prever que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (§2o do artigo 99). No caso em apreço, a parte, a fim de comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, junta aos autos comprovantes de despesas mensais no valor de R$ 11.502,27. Com a devida vênia, ao meu sentir, o valor percebido a título de salário (bruto de R$ 11.486,80 e líquido de R$ 9.238,36) e o valor mensal dos gastos apontados pelo recorrente é absolutamente incompatível com o benefício da justiça gratuita. No mais, não basta a alegação de que não poderá arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, pois, não é esse o intuito da lei, de que as pessoas com um bom padrão financeiro, como o caso dos autos, gastem todo o seu salário, para depois fazerem jus aos benefícios, sobre o argumento de que não sobre quase nada do seu salário, para fazer frente aos gastos com o acionamento da justiça. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, o que não é, contudo, o caso dos autos. Soma-se a isto a modicidade das custas exigidas por este Egrégio Tribunal de Justiça. Em sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, e, em consequência, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor proceda ao recolhimento das custas, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020 15:15:02. Desembargador Gilberto Pereira Relator